Tribunal: TJPA
Processo: 0018995-79.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0018995-79.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIZETE CORREA DE JESUS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA, RECONHECENDO O DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ACOLHIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 223 - REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA REFORMADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada
manteve inalterada a sentença que reconheceu o
Direito Líquido e Certo da Agravada ao afastamento do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração.

2. Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. O referido dispositivo
assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

3.
O conjunto probatório demonstra que a Agravada requereu, no dia 03.01.2014, a sua aposentadoria voluntária (processo administrativo nº. 0090/14), contudo, até o momento da impetração do mandamus (12.05.2014), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não tinha obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

4.
Em decorrência do referido dispositivo legal e em consonância ao entendimento jurisprudencial à época, o Juízo Monocrático manteve inalterada a sentença de concessão da segurança.

5. Novo entendimento desta Egrégia Corte Estadual.
A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por este motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859
.
O entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral do STF.

6. Necessidade de reforma da sentença. Denegação da segurança. Precedentes.

7. Agravo Interno conhecido e provido,
para reformar a sentença em sede de Remessa Necessária denegando a segurança pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo n.º

0018995-79.2014.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIZETE CORREA DE JESUS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Com efeito, tendo decorrido prazo legalmente estabelecido, deve ser mantida a sentença que assegurou o direito da Impetrante ao afastamento de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto não apreciado o pedido de aposentadoria.
Ante o exposto, mantenho a sentença inalterada em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação
. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal alega a ausência de direito ao
afastamento da servidora, sem prejuízo de remuneração, após o pedido de aposentadoria.

Suscita que
a Lei Orgânica não tratou de forma específica da aposentadoria voluntária, além de ter expressamente delegado ao legislador ordinário o dever de regular acerca da matéria, o que foi normatizado apenas através da lei ordinária n° 8.466/05 alterada pela Lei n° 8.624/2007.

Defende que o afastamento só pode ocorrer após o deferimento da vinculada aposentadoria. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que, em sede de Remessa Necessária, manteve inalterada a sentença que reconheceu o
Direito Líquido e Certo da Agravada ao afastamento do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração.

O conjunto probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que a Agravada requereu, no dia 03.01.2014, a sua aposentadoria voluntária (processo administrativo nº. 0090/14), contudo, até o momento da impetração do mandamus (12.05.2014), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não tinha obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

Sobre o assunto, o art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município
assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (grifo nosso).

Neste sentido, o art. 323 Constituição Estadual também preceitua:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (grifo nosso).

Em decorrência do referido dispositivo legal e em consonância ao entendimento jurisprudencial à época, o Juízo Monocrático manteve inalterada a sentença de concessão da segurança.

Entretanto,
a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por este motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, conforme ementa abaixo transcrita:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).

Este entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte: “
É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.".

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se encontra adotando o novo posicionamento acerca da matéria, senão vejamos:

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC;

II –
In casu
, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, formulou requerimento administrativo em 05/05/2017, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança;

III - A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;
IV – Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República
.

V - Recurso de apelação conhecido e julgado provido, modificando o entendimento adotado nos Acórdãos ID. nº 10451481 e nº 14673115, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida; VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815428-02.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Em síntese da petição inicial, a impetrante alega que é servidora efetiva da Prefeitura de Belém no cargo de técnica de enfermagem, lotada na Unidade Municipal de Saúde do Maracajá desde o dia 17/12/1987. Dessa forma, entendeu que faria jus a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assim o solicitou por meio administrativo. Mesmo assim, seu direito teria sido violado a partir de não ser apreciado seu pedido desde o dia 03/06/2020. Diante disso, o Juízo
a quo
vislumbrou direito líquido e certo com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.
2. A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223 3. Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República. 4. Sentença deverá ser reformada para denegar a segurança pleiteada no procedimento do
mandamus
, sob afronta a entendimento consolidado da Suprema Corte.
5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873972-75.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024). (grifo nosso).

Com efeito, assiste razão ao Agravante, de modo que, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno,
para reformar a sentença em sede de Remessa Necessária denegando a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024